Tribunal: STF
Processo: ADI 104
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
EMENTA: I. Poder Constituinte Estadual: autonomia (ADCT, art. 11):
   restrições jurisprudenciais inaplicáveis ao caso.
1. É da
   jurisprudência assente do Supremo Tribunal que afronta o
   princípio fundamental da separação a independência dos Poderes o
   trato em constituições estaduais de matéria, sem caráter
   essencialmente constitucional - assim, por exemplo, a relativa à
   fixação de vencimentos ou a concessão de vantagens específicas a
   servidores públicos -, que caracterize fraude à iniciativa
   reservada ao Poder Executivo de leis ordinárias a respeito:
   precedentes.
2. A jurisprudência restritiva dos poderes da
   Assembléia Constituinte do Estado-membro não alcança matérias às
   quais, delas cuidando, a Constituição da República emprestou
   alçada constitucional.
II - Anistia de infrações disciplinares
   de servidores estaduais: competência do Estado-membro
   respectivo.
1. Só quando se cuidar de anistia de crimes - que
   se caracteriza como abolitio criminis de efeito temporário e só
   retroativo - a competência exclusiva da União se harmoniza com a
   competência federal privativa para legislar sobre Direito Penal;
   ao contrário, conferir à União - e somente a ela - o poder de
   anistiar infrações administrativas de servidores locais
   constituiria exceção radical e inexplicável ao dogma fundamental
   do princípio federativo - qual seja, a autonomia administrativa
   de Estados e Municípios - que não é de presumir, mas, ao
   contrário, reclamaria norma inequívoca da Constituição da
   República (precedente: Rp 696, 06.10.66, red. Baleeiro).
2.
   Compreende-se na esfera de autonomia dos Estados a anistia (ou o
   cancelamento) de infrações disciplinares de seus respectivos
   servidores, podendo concedê-la a Assembléia Constituinte local,
   mormente quando circunscrita - a exemplo da concedida pela
   Constituição da República - às punições impostas no regime
   decaído por motivos políticos.